Tribunal: STF
Processo: RE 1583269
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. PRETENSÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE ITAPERUNA E O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 748.371. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVILA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ORA RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.  RECURSO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:

“Ação de Obrigação de Fazer. Pedido de antecipação de tutela. Internação compulsória para tratamento e de fornecimento de medicamentos. Autora que é mãe do primeiro réu, portador de dependência química – substâncias entorpecentes – maconha e cocaína, não possuindo condições financeiras para arcar com tais despesas. Ação direcionada em face do Estado e Município de Itaperuna. Sentença de procedência. Apelo do Município réu, pugnando pela minoração dos honorários advocatícios e da multa arbitrada na decisão que deferiu a antecipação de tutela. Manifesta e inquestionável solidariedade entre os entes da Federação sendo de livre escolha do cidadão contra quem quer demandar. Violação da garantia constitucional do direito à saúde prevista no artigo 196 da Constituição da República. Matéria consolidada nas Câmaras Cíveis deste Tribunal e também no Pretório Excelso. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.“ (Doc. 3, p. 111, destaquei)

Os embargos de declaração opostos pelo Estado do Rio de Janeiro (Doc. 4, p. 14-16) foram desprovidos (Doc. 4, p. 24-28).
Nas razões do apelo extremo, o Estado do Rio de Janeiro apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, incisos LIV e LV, 37, caput e inciso XXI, e 93, inciso IX, da Constituição da República (Doc. 4, p. 53-67). Narra que “já existe uma política específica para atendimento definida pela Política Nacional de Saúde Mental, fundamentada nas Leis nº 10.216/01 e 11.343/06 e implementada por diversas Portarias do Ministério da Saúde, especialmente: Portarias GM-MS nº 336/02 (Constituição dos Centros de Atenção Psicossocial); nº 251/02 (Estabelece diretrizes e normas para assistência hospitalar e psiquiátrica); nº 816/02 (Institui no âmbito do SUS o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e Outras Drogas) e nº 189/92 (Aprova a internação psiquiátrica em hospital psiquiátrico e geral e o tratamento em hospital-dia inclui procedimentos de atenção à saúde mental)” (Doc. 4, p. 58-59). Sustenta que, “havendo um serviço de saúde mental no Município, como ocorre no caso do Município de Campo dos Goytacazes, este servirá como referência”, certo que, “se o paciente necessitar de atendimento especializado, o qual não é ofertado no local onde foi feita a sua avaliação, será encaminhado para o local onde exista o atendimento adequado ao seu caso” (Doc. 4, p. 59). Acresce que, “se não houver no Município condições técnicas para a realização da própria avaliação, esta deverá ser providenciada pela Secretaria Municipal de Saúde por intermédio do serviço correlato de referência” (Doc. 4, p. 60). Defende que, “tendo em vista que já se assegura tratamento de portadores de transtornos mentais e dependentes químicos, nos exatos termos dos atos regulamentares do Ministério da Saúde, basta ao paciente ou seu representante comparecer a um dos chamados Centros de Atenção Psicossocial para obter informações quanto ao tratamento” (Doc. 4, p. 60). Afirma que “já existem programas específicos do Sistema Único de Saúde - SUS para o tratamento de portadores de transtornos mentais e dependentes químicos, não se podendo, desta forma, admitir que o Poder Judiciário interfira, sem que haja qualquer indicação de ilegalidade ou insuficiência da política pública definida, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à obrigatoriedade de licitação (artigo 37, caput e inciso XXI, da CRFB)” (Doc. 4, p. 61). Argumenta que, “se já há programa público para tratamento da patologia da parte recorrida, impossível reconhecer a omissão estatal”, motivo pelo qual “não é razoável compelir o ente público ao tratamento em questão, em prejuízo de todas as políticas públicas de saúde que já contam com respaldo orçamentário, tendo em conta que já há política pública definida para atendimento da patologia” (Doc. 4, p. 62).
Maria das Graças Ferreira Oliveira apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 4, p. 73-105).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 5, p. 30-44). Inconformado o Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo (Doc. 5, p. 87-90).
A Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Temas 698 e 793 (Doc. 8).
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobrestou o recurso pelo Tema 698 da Repercussão Geral (Doc. 13). Julgado esse paradigma, entendeu-se que esse precedente não teria relação com a controvérsia debatida no feito, determinando-se a manutenção do sobrestamento pelo Tema 1.234 da Repercussão Geral (Doc. 15). Posteriormente, a Terceira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro verificou não ser hipótese de aplicação do Tema 1.234, motivo pelo qual determinou o encaminhamento dos autos à Câmara de origem para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral (Doc. 17).
A Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em juízo negativo de retratação, manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado:

“Ação de conhecimento com pedido de obrigação de fazer. Internação compulsória para tratamento e de fornecimento de medicamentos. Autora que é mãe do primeiro réu, portador de dependência química – substâncias entorpecentes –, não possuindo condições financeiras para arcar com tais despesas. Ação direcionada em face do filho da autora, do Estado e do Município de Itaperuna. Sentença de procedência. Apelo interposto pelo Estado (3º réu) desprovido, por unanimidade. Embargos de declaração opostos pelo Estado desprovidos. Interposição de recurso especial e recurso extraordinário pelo Estado. Retorno dos autos da Terceira Vice-Presidência para reexame, para eventual juízo de retratação em razão do Tema 793 do STF. Tema 793, que reconheceu que os entes da federação possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao Poder Judiciário direcionar a obrigação conforme as regras de descentralização e hierarquização do SUS. A solidariedade entre os entes federativos não exclui a possibilidade de direcionamento da obrigação conforme as competências específicas do SUS, mas tal definição deve ocorrer na fase de cumprimento de sentença, sem afastar a possibilidade de condenação solidária. MANUTENÇÃO DO JULGADO. (Doc. 19, p. 1-2, destaquei).

Admitiu-se, então, o recurso extraordinário (Doc. 22).
É o relatório. DECIDO.
O recurso não merece provimento.
Na origem, Maria das Graças Ferreira Oliveira ajuizou ação de obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela, em face do Município de Itaperuna e do Estado do Rio de Janeiro, objetivando a internação compulsória em instituição pública ou privada, custeada pelo Poder Público, de seu filho Leandro Ferreira Oliveira, que é dependente químico,  mostrando-se agressivo, com frequentes ameaças a familiares e vizinhos (Doc. 1, p. 3-14).
A sentença julgou procedentes os pedidos, para condenar os réus ao custeio quanto à internação compulsória de Leonardo Ferreira Oliveira (Doc. 3, p. 39-41).
A Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação do Estado do Rio de Janeiro (Doc. 3, p. 111-114 e Doc. 14, p. 1-3).
Ab initio, saliente-se que os princípios da ampla defesa, do contraditório (artigo 5º, LV) e do devido processo legal (artigo 5º, LIV), quando debatidos sob a ótica infraconstitucional, não revelam repercussão geral apta a tornar o apelo extremo admissível, consoante decidido pelo Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal na análise do Recurso Extraordinário com Agravo 748.371, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Tema 660:

“Ante o exposto, manifesto-me pela rejeição da repercussão geral do tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (DJe de 1º/08/2013)

Relativamente à alegada violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência no sentido de que a decisão judicial tem que ser fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível que o decisum se funde na tese suscitada pela parte. Nesse sentido: Agravo de Instrumento 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 13/08/2010.
In casu, a Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro negou provimento à apelação do Estado do Rio Janeiro, para confirmar a sentença que julgou procedente o pedido de internação compulsória para tratamento de portador de dependência química de substância entorpecentes, nos termos do voto condutor do acórdão ora recorrido, in litteris:

“Prosseguindo-se no exame da matéria, passa-se ao mérito, devendo ser lembrado desde logo, que a Constituição Federal determina que a prestação de serviços relacionados à saúde se dê através de um ‘sistema único’, conhecido como SUS, sendo certo que este envolve todas as entidades. Portanto, é o SUS o meio pelo qual o Poder Público exerce seu dever na relação jurídica de saúde, envolvendo atividades e serviços nos âmbitos federais, estaduais e municipais, regendo-se tais atividades e serviços pelo princípio da descentralização. 
Infere-se, portanto, que a responsabilidade das áreas federal, estadual e municipal é SOLIDÁRIA, podendo o cidadão se valer de qualquer um dos entes para ver o seu direito à saúde, devidamente garantido. Destarte, não há o que se questionar a respeito do Município ou Estado ter sido o escolhido, uma vez que compete a eles, Município e Estado, cuidar da saúde e assistência pública, de acordo com a norma prevista no art. 23, II da Constituição Federal. 
Sobre o tema, há que se deixar claro que inexiste qualquer afronta ao sistema de repartição constitucional de competências, pois, cediço que o SUS – Sistema Único de Saúde é fonte obrigatória de custeio de tratamento hospitalar e para disponibilidade de medicamentos e insumos especiais, sendo certo que a Magna Carta garante a proteção à vida e saúde da população, não estando tal direito, condicionado à existência de fonte de custeio. Assim sendo, sequer há que se falar, eventualmente, em violação ao princípio da separação dos poderes, posto que o Poder Judiciário, no exercício da jurisdição, está apenas assegurando um direito constitucional outorgado e garantido, ou seja, que a supremacia constitucional seja respeitada. 
Logo, resta fixada indubitavelmente, a pertinência subjetiva da pretensão deduzida em Juízo pela mãe, desesperada para resolver o problema de vício do seu filho e não tendo recursos para tal. 
  Não obstante o que é sustentado pelo réu, em seu recurso, a questão já se encontra pacificada nos nossos Tribunais, havendo decisão oriunda do Pretório Excelso desde 2004, conforme ementa ora colacionada (grifos nossos):
(...)
Destarte, compete aos entes públicos cuidar da saúde dos munícipes, de acordo com a norma prevista no art. 23, II da Constituição da República. Para exaurir o tema, ilustra-se com o Verbete nº 65 da Súmula do TJERJ, in verbis: 
‘Deriva-se dos mandamentos dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº. 8080/90, a responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios, garantindo o fundamental direito à saúde e consequente antecipação da respectiva tutela’.
(...)
Oportuno se torna dizer que, é entendimento pacífico que os entes públicos somente podem ser compelidos a custear despesas de internação em hospitais da rede privada na hipótese de não haver vagas ou recursos na rede pública. Importa registrar que a sentença recorrida não determinou a internação do filho da autora em estabelecimento privado.” (Doc. 3, p. 114 e Doc. 4, p. 1-2, destaquei)

Em juízo negativo de retratação quanto ao Tema 793 da Repercussão Geral, a Sexta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro manteve o julgado anterior, ao fundamento de que, “ainda que o encargo financeiro para custear o tratamento de saúde seja atribuído a um dos entes da federação pelas regras de repartição de competência do Sistema Único de Saúde SUS, a solidariedade advém do fato de que o fornecimento de tratamento médico aos necessitados é um dever do Estado” e que eventual ressarcimento do ente federativo que suportou o ônus financeiro ocorrerá na fase de cumprimento de sentença (Doc. 19, p. 3).
No presente recurso extraordinário, o Estado do Rio de Janeiro alega que a Política Nacional de Saúde Mental está “fundamentada nas Leis nº 10.216/01 e 11.343/06 e implementada por diversas Portarias do Ministério da Saúde, especialmente: Portarias GM-MS nº 336/02 (Constituição dos Centros de Atenção Psicossocial); nº 251/02 (Estabelece diretrizes e normas para assistência hospitalar e psiquiátrica); nº 816/02 (Institui no âmbito do SUS o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada a Usuários de Álcool e Outras Drogas) e nº 189/92 (Aprova a internação psiquiátrica em hospital psiquiátrico e geral e o tratamento em hospital-dia inclui procedimentos de atenção à saúde mental” (Doc. 4, p. 58-59).
Destarte, verifica-se que a controvérsia objeto do feito tem relação com a política pública estatal padronizada voltada à internação compulsória, e não com a matéria decidida nos Temas 793 e 1.234 da Repercussão Geral. Nesse sentido foram os seguintes julgados proferidos por ambas as Turmas desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (Recurso Extraordinário com 
Agravo 1.508.627-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 23/10/2024, destaquei)

“AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. ALEGADA OFENSA AO TEMA 793 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DECISÃO RECLAMADA FUNDADA NA POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SUAS). RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Reclamação 66.243-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 14/06/2024, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, ‘que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte’ e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, ‘[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos’, nem ‘[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar’. 
2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 
3. Agravo regimental não provido. 
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário 1.560.987-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10/09/2025, destaquei)

Mencionem-se, também, as decisões proferidas nas Reclamações 70.266 e 70.269, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2024 e 19/08/2024; no Recurso Extraordinário 1.561.071 e no Recurso Extraordinário com Agravo 1.577.530, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 05/08/2025 e 25/11/2025, casos semelhantes ao presente. 
Demais disso, divergir do entendimento adotado pelo órgão julgador de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.
Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:
 
“Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.
A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).
Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).
A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)

Nesse sentido foi o seguinte julgado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PÚBLICO. INTERNAÇÃO EM UNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO ESTADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO EM CONTRAPOSIÇÃO À INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 
3. Agravo interno conhecido e não provido. 
4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.” (Recurso Extraordinário 1.340.358-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 17/01/2021, destaquei)

Assevere-se, também, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Seguindo esse entendimento, transcrevo julgados de ambas as Turmas desta Corte:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 279/STF. Hipótese em que, para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. É firme no Supremo Tribunal Federal o entendimento de que não afronta o princípio da separação dos Poderes o controle exercido pelo Poder Judiciário sobre atos administrativos tidos por abusivos ou ilegais. Precedentes. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 410.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/03/2015)
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE PENALIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – O exame pelo Poder Judiciário de ato administrativo tido por ilegal ou abusivo não viola o princípio da separação dos poderes.
II – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário com Agravo 813.742-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 15/08/2014)

No que diz respeito à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, verifica-se que o acórdão ora recorrido tão somente interpretou a legislação infraconstitucional aplicável à espécie em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição da República, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. Saliente, ainda, que a jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida” (Súmula 636 do Supremo Tribunal Federal).
 Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação do ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no Tribunal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
DETERMINO à Secretaria Judiciária desta Corte que providencie a devida REAUTUAÇÃO do feito para que conste como recorrida MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA OLIVEIRA.
Publique-se.
Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente